Tribunal: STF
Processo: AI 168494
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  FUNDADO  NA  ALEGAÇÃO DE
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE.  OBICES  AO  SEU  CONHECIMENTO,
CONSISTENTES  NA NECESSIDADE  DE INTERPRETAÇÃO  DE LEI  ESTADUAL E DE
REEXAME  DE PROVA.   IRRESIGNAÇÃO QUE,  SEM DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA
DOS APONTADOS OBICES, SE LIMITA A REPISAR AS RAZOES DO RECURSO.
          Hipótese  em   que  o   recurso  se   revela  de  manifesta
improcedencia.
          Agravo regimental improvido.